Tribunal: TJES
Processo: 5000390-96.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-96.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000390-96.2019.8.08.0040

Recorrente: SERASA S.A. e
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
JULIO CESAR MONTEIRO DO CARMO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
.
ADUZ O AUTOR, EM SUMA, TER SIDO SURPREENDIDO COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME JUNTO AO SERASA (SEGUNDO REQUERIDO) TENDO COMO CREDORA A EDP (PRIMEIRA REQUERIDA). INFORMA QUE REALIZOU TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO A EDP EM 21/09/2018, O DÉBITO FOI DIVIDIDO EM 25 PARCELAS, UMA NO VALOR DE R$ 962,90 E AS DEMAIS NA QUANTIA DE R$ 74,50. ADUZ QUE EM DEZEMBRO/20218 A EDP EMITIU COBRANÇA ANTECIPADA DAS PARCELAS NO VALOR DE R$1.608,70, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2019. PUGNA PELA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO JUNTO AO SERASA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$20.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO AUTOR, NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

RECURSO INOMINADO DA EDP
EM QUE PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO, POR CONSIDERAR EXCESSIVO. ARGUMENTA, PARA TANTO, QUE A INSTALAÇÃO DO AUTOR FOI DESLIGADA EM DEZEMBRO/2018 EM RAZÃO DE TER SIDO AUTO RELIGADA. AFIRMA QUE DEVIDO AO DESLIGAMENTO O PARCELAMENTO FOI INTERROMPIDO E AS PARCELAS ANTECIPADAS DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAR EMITINDO FATURAS COM A INSTALAÇÃO DESLIGADA.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO SERASA
NO QUAL AFIRMA QUE ENCAMINHOU A NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CORRETO DO AUTOR, DE MODO QUE NÃO HOUVE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA SER JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E/OU A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO DA EDP CONHECIDO E IMPROVIDO.
O AUTOR ESTAVA ADIMPLENTE COM AS PARCELAS DO ACORDO QUANDO FOI SURPREENDIDO PELA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME POR MOTIVOS ALHEIOS AO DESCUMPRIMENTO DO TERMO ACORDADO. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.

RECURSO DO SERASA CONHECIDO E IMPROVIDO
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO AUTOR DENTRE OS APRESENTADOS AOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DA NOTIFICAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 359 DO STJ
.

A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR CONFIGURA DANO MORAL, POR CONSEGUINTE, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL “
IN RE IPSA
”.
O
VALOR DO DANO FOI FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DE MANEIRA QUE NÃO DEVE SER ALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

À Secretaria: promover a retificação e inclusão da EDP como parte recorrente nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)